Tribunal: STF
Processo: Rcl 52067
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE ao não conhecer do recurso interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/6):



    Os reclamantes ajuizaram Reclamatória Trabalhista em face da reclamada em 11.03.1997, postulando á percepção da complementação a aposentadoria nos moldes previstos pela Lei estadual nº 46/94, ou, sucessivamente, para que fosse declarada suas condições de estatutários, tendo sido distribuído para a 5ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, processo RT nº 0043742-72.1997.5.17.0005.



    Em 1ª instancia foram julgados procedentes os pedidos.



    (...)



    Diante da r. Sentença a Reclamada apresentou Recurso Ordinário, alegando nulidade da Sentença, aduzindo falta de legitimidade “ad causam” e de interesse, incompetência da Justiça do Trabalho, para julgar objeto da Reclamação Trabalhista.



    O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região negou provimento.



    (...)



    A reclamante interpôs recurso de revista quanto aos méritos, requerendo nulidade da Sentença, alegando incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente ação e honorários advocatícios.



    A decisão de admissibilidade negou seguimento ao recurso de revista da reclamada.



    A reclamada interpôs Agravo de Instrumento ao TST – Tribunal Superior do Trabalho.



    Em decisão unanime o TST negou provimento ao Agravo de Instrumento da Reclamada.



    Diante disso, o Reclamante peticionou informando que diante da procedência da ação a r. decisão não estava sendo cumprida, motivo pelo qual, houve expedido um MANDADO DE CUMPRIMENTO, porém mesmo após, quatro anos não houve cumprimento da decisão para que houvesse a complementação da aposentadoria do Reclamante “José Aloisio Vieira da Cunha”.



    Mas, o Agravo do Reclamante foi conhecido, porém foi negado provimento.



    Diante de tal decisão, o Reclamante apresentou o Recurso de Revista em agravo de petição, tendo em vista a violação a coisa julgada e ao devido processo legal, violação aos dispositivos Constitucionais art. 5º, Incisos XXXVI e LIV da CF/1988.



    (...)



    Ocorre, contudo, que veio a r. decisão de fl. 289 e tornou sem efeito o mandado de fls. 262, sob o argumento de que “no caso, o reclamante José Aloisio Vieira Cunha não preencheu o segundo requisito (nem demonstrou o terceiro), vale dizer, não implementou a condição suspensiva da obrigação, vez que seu contrato de trabalho com a autarquia Ré foi extinto cerca de dez meses antes da sua aposentadoria. Registre – se, por oportuno, que a iniciativa para a extinção do contrato de trabalho foi do próprio obreiro (adesão ao PDV), não se podendo, sequer, cogitar que a condição suspensiva não se verificou em face de ter sido maliciosamente obstada pela autarquia Ré. Em sendo assim, torno sem efeito o mandado de fls. 262 dos autos”.



    (...)



    Mas mesmo diante de tamanha violação constitucional, o Recuso de revista do Reclamante em decisão foi negado provimento, interposto o Agravo Instrumento em sede decisão a quinta turma do TST, por unanimidade negou seu provimento.



    Em decisão de admissibilidade o Excelentíssimo Vide Presidente do C. TST negou seguimento do Recurso Extraordinário do reclamante ao STF – Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante, ora recorrente interpôs Agravo com fulcro no artigo 1.042 do CPC/2015, dispondo que a competência de processar, analisar e julgar o Agravo do autor é do STF.



    No entanto, o C. TST passou a processar, analisar e julgar o Agravo do autor, negando provimento.



    Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, pleiteia o deferimento de medida liminar e, no mérito, seja cassado o Acórdão reclamado, bem como declarado que o Agravo interposto pelo Autor é o recurso cabível a atacar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0043742-72.1997.5.17.0005, tendo sido devidamente preenchidos os requisitos legais para a remessa a este E. STF para o processamento (fls. 17-18).



     É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC/2015.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 24/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se conclusos para apreciação da petição de recurso (24/2/2022).



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível. O Juízo reclamado, ao negar seguimento ao RE, amparando-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (doc. 76), observou a sistemática recursal em vigor, que, na espécie, assim dispõe:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)”



    Nesse contexto, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o § 2º do supracitado artigo do CPC/2015:



    “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 05/06/2014. No mesmo sentido: Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014. Rcl 16.479-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 19/02/2014).



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da repercussão geral, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 640 deste TRIBUNAL.



    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).



    Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem observou corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no julgamento do RE 598.365 (Rel. Min. AYRES BRITTO), no qual se assentou a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema transcrito abaixo:



    Tema 181: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Ressalto que, em casos análogos, esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nessa direção, cito:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) 8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO. 9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041. 10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA (Rcl 27798 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente